Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0725235-56.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. EMBARGADO: MARCILIO BATISTA GOMES DE SOUSA BRAZ DESPACHO A teor do que dispõe o art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados, não se admite a sustentação oral em Embargos de Declaração. Sem embargo, apenas para acompanhamento da sessão, defiro a retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora